Tribunal: CARF
Processo: 13656.720068/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720068/2010-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.496 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem junte ao presente processo a cópia
integral do processo n° 13656.720061/2010-12.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O interessado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e as Dcomps
relacionadas na fl. 15, referente à Cofins não cumulativa - mercado externo do 1°
trimestre de 2010;
A DRF-Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório n° 193/2011, no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas (fl. 15/17);
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 20/40), na qual alega,
em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720068/2010-26
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720068/2010-26

a) “parte do crédito vinculado à exportação, pleiteado no Pedido de Ressarcimento
em questão, que fora glosado pela D. Autoridade Fiscal, é constituída por créditos
decorrentes de aquisições de café, de empresas cooperativas para revenda, apurados nos
termos do art. 3°, I, da Lei n° l0.637/02”. “Note-se, com isso, que de plano a hipótese do
crédito presumido deve ser afastada no caso presente. Isto porque, em relação a estas
operações, a Requerente adquiriu café das cooperativas com a finalidade exclusiva de
revenda e, não como insumo para posterior industrialização, conforme declarado no
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON relativo a 2009 e 20l0”;
b) “o Sr. AFRF negou o direito ao crédito sobre aquisições na medida em que estas
teriam se dado junto a fornecedores supostamente inidôneos. No entanto, ainda que as
empresas sejam consideradas inidôneas, que se admite ad argumentandum tantum,
cumpre esclarecer que a legitimidade dos créditos está devidamente comprovada, eis que
as, operações, ensejadoras dos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS ocorreram
de fato”;
c) “para a fiscalização, a Requerente não poderia ser considerada produtora de café,
pois as operações de beneficiamento deste produto são realizadas por terceiros por conta e
ordem da Requerente, que figura como encomendante”. “Considerando que a D.
Autoridade Fiscal reconhece que as operações de beneficiamento realizadas por terceiros
contratados pela Requerente se enquadram nas atividades descritas no art. 6° acima, resta
incontroverso que a discussão no presente caso se restringe ao fato de a Requerente não
ter produzido diretamente o café, porquanto único argumento utilizado no Despacho
Decisório para desclassificar a Requerente como agroindustrial”.
Foi requerido diligência e em resposta a autoridade administrativa emitiu o
despacho de fls. 435/438 e anexos;
A empresa apresenta razões adicionais à manifestação de inconformidade, às fls.
453 e seguintes, nas quais alega, em síntese, que:
d) “a alegação da fiscalização de que todo café adquirido passa por processo
industrial, e que, portanto a totalidade dos produtos adquiridos pela empresa seria insumo
e não produto para revenda, não encontra amparo na realidade dos fatos. Isso porque, a
Requerente também adquire café de cooperativas e pessoas jurídicas com a finalidade
exclusiva de revenda, e não como insumo para posterior industrialização. Nessas
situações, o café adquirido pela Requerente já vem previamente beneficiado, estando
pronto para revenda, não se tratando, portanto, de insumo”;
e) nem se alegue, como faz a. D. Autoridade Fiscal, que a empresa Internacional
Armazéns Gerais sempre faz o beneficiamento do café adquirido pela Requerente. O
beneficiamento em questão ocorre, tão somente, no café adquirido de pessoas físicas,
sendo que, quando o café já vem beneficiado, esta apenas presta o serviço de
armazenagem dos produtos adquiridos.
A própria fiscalização juntou, às fls. 255 a 258 (Processo Administrativo n°
13.656.720061/2010-12), planilha com relação das Notas Fiscais de saída emitidas entre
2009 e março de 2010 e indicação dos números de CFOP contidos nas referidas Notas
Fiscais.
Como se vê do citado documento, os CFOPs indicados são os de número 5.102,
6.102, 7.102, que se referem a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
5.202, 6.202, 7.202, que se referem a devolução de compra para comercialização e 5.502
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720068/2010-26

e 6.502, que se referem a remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com
fim específico de exportação.
Resta claro, portanto, da descrição dos CFOPs listados que não se tratam de saídas
de café objeto de industrialização, como pretende alegar a d. fiscalização, e sim de saídas
de café para revenda, como sustentado pela Requerente;
f) a fiscalização passou a identificar os fornecedores pessoas jurídicas ou
cooperativas agropecuárias, bem como produtores rurais. Com base em tal levantamento
e considerando que o café adquirido como insumo de pessoas jurídicas e cooperativas
agropecuárias faz jus à suspensão das contribuições, conclui a d. Autoridade Fiscal que a
Requerente não teria direito de apurar créditos em tais aquisições.
A esse respeito, oportuno observar que, embora tenha sido incluído apenas em
dezembro de 2009, pela Instrução Normativa - IN RFB n. 977/09, o artigo 4°, §3°, da IN
SRF n° 660/06 veio a dirimir quaisquer dúvidas quanto ao conceito já trazido pelos
artigos 8° e 9°, da Lei n° 10.925/04, de que “é vedada a suspensão quando a aquisição for
destinada à revenda”;
g) o fiscal argumentou, ainda, a que a Requerente, por não ter solicitado carta
corretiva, teria aceitado o rótulo de estabelecimento preponderantemente exportador,
estando plenamente ciente de que não teria direito de apurar créditos.
Pois bem, no que se refere ao mencionado argumento da d. autoridade fiscal,
cumpre observar que o d. Auditor Fiscal acabou por inovar a matéria discutida nos
presentes autos.
Todavia, ainda que se admita o novo argumento trazido na resposta à diligência,
apenas a título de argumentação, restará comprovado que tal não deve prosperar;
h) “a Requerente não possui qualquer habilitação como empresa
preponderantemente exportadora, muito menos teve Ato Declaratório Executivo (ADE)
emitido a seu favor”;
i) “uma vez o Fisco constatando que não se trata de operação de fato amparada pela
suspensão das contribuições, era seu dever exigir do vendedor os tributos que deixaram
de ser recolhidos, e não efetuar a glosa dos créditos apurados pelo adquirente”;
A 2a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-43062, negou provimento à manifestação
de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE
Para fazer jus a crédito ordinário a adquirente precisa comprovar de forma inequívoca
que a mercadoria foi adquirida para revenda.
CRÉDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta que a decisão de piso ao negar o
crédito pleiteado incorreu em erro, porquanto, faz jus aos créditos básicos das aquisições.
Ademais, nem todas as suas aquisições são para industrialização, mas sim revenda; é legítimo o
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720068/2010-26

crédito de aquisições de cooperativas, não procede a glosa das supostas empresas irregulares, já
que a compra e o pagamento foram atestados; não possui qualquer habilitação como empresa
preponderantemente exportadora e é legítimo o crédito presumido de aquisições de pessoas
físicas.
Em Petição datada de 18 de novembro de 2019, a Recorrente comunica resultado
favorável no acórdão n° 3802-002.383, proferido em processo de sua titularidade, no qual foi-lhe
não só reconhecido o direito ao crédito, como concedido o crédito básico, afastando o
presumido. Então, requer:
Diante do exposto, restando demonstrado que referida matéria já fora objeto de
julgamento, tendo restado reconhecido o direito creditório da Requerente, pleiteia-se o
provimento integral do Recurso Voluntário interposto no presente caso, a fim de que
seja igualmente reconhecido o crédito básico integral nas operações realizadas pela
empresa, homologando-se, ao final, as compensações realizadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Consta no relatório da decisão recorrida que a 2a Turma da DRJ/JFA solicitou
diligência por meio do Despacho n° 25/2012.
Em resposta à diligência requerida, a autoridade administrativa emitiu o despacho
de fls. 437/440 e anexos de fls. 441/453.
Sobre a diligência a empresa apresentou razões complementares.
Tal procedimento foi realizado nos autos do processo administrativo n°
13656.720061/2010-12.
A partir dessa investigação, a DRJ negou provimento à manifestação de
inconformidade, consignando que o direito creditório pleiteado não pode ser reconhecido, visto
que os produtos foram adquiridos para industrialização e não para revenda como declarou a
empresa e que a empresa não poderia se apropriar do crédito presumido:
1. Da análise da documentação dos autos (descrição das atividades entre 07/2009 a 03/2010
- fls. E-processo 496 - efetuada pelo próprio contribuinte) e da diligência realizada, antes da
emissão do despacho decisório da DRF/PCS-MG na empresa Bourbon Specialty Coffees S.A,
CNPJ 03.586.538/0001-18, bem como na empresa Internacional Armazéns Gerais, CNPJ
02.218.866/001-07, constatou-se que esta última processa as operações de industrialização até o
blend final para a empresa BOURBON. Na ocasião da referida diligência ficou constatado também
que há um processo industrial para todo o café negociado, o que qualifica a Bourbon Specialty
Coffees S.A como empresa com atividade Industrial. O fato da industrialização ser realizada pelos
Armazéns Gerais não a faz ser uma simples empresa Comercial, pois o produto pertence a ela e os
Armazéns Gerais esta prestando serviços sob encomenda. Até mesmo na saída de mercadorias o
CFOP utilizado é de industrialização (e- Processo fls. 255 a 257). Sem contar que a empresa apura
créditos relativos aos serviços tanto de armazenagem quanto de industrialização.
2. Fato é que em todos os casos o café não é vendido exatamente como foi adquirido, sendo
assim, não podemos considerar que houve aquisição de bens para revenda. Mesmo quando a
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720068/2010-26

Bourbon adquire o café que já passou por todas as etapas, previstas no art. 8°, da Lei n°
10.925/2004, sempre há a necessidade de se fazer o blend final para atender as especificações do
cliente, que foram pré-acordadas no contrato de venda. O café é preparado de acordo com as
especificações técnicas exigidas pelo cliente no exterior, o que envolve a realização de um blend
específico para cada cliente. Esse blend só é definido no momento da negociação de venda.
3. Ao adquirir o produto, a Bourbon ainda não sabe a quem ele será vendido, portanto não
há como comprar o produto já com o blend final. Além do mais se já houvesse destinação certa,
não haveria envio ao depósito e sim diretamente ao cliente.
4. Ou seja, o café mesmo o já previamente industrializado, sempre passa pelo processo de
industrialização. A veracidade de tal afirmação, conforme antes informado, foi constatada pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil: Luiz Gonzaga Ventura Leite Junior (matrícula Sipe
1.172.373) e Flávio Gomes Fernandes (matrícula Sipe 87596) que, com intuito de conhecerem a
sistemática do negócio de café, efetuaram visita às empresas Bourbon Specialty Coffees S.A,
CNPJ 03.586.538/0001-18, e a empresa Internacional Armazém Gerais, CNPJ 02.218.866/001-07.
Ademais, houve negativa no tocante ao aproveitamento como insumo. Sobre isso
a diligência da DRJ também se manifestou:
13. Dos dispositivos legais mencionados concluímos que a incidência da
contribuição para o PIS e Cofins fica suspensa na venda de insumo destinado a produção
de café (código 09.01 da NCM) quando efetuada pelas pessoas jurídica do inciso I ou III
do § 1°, do art. 8°, da Lei n° 10.925/2004 acima.
14. De posse da relação de fornecedores que embasaram a apuração dos créditos
pleiteados pela empresa, procuramos identificar quais deles seriam agroindústrias,
cerealistas (inc. I, art. 8°, Lei n° 10.925/2004), empresas/cooperativas agropecuárias (inc.
III, art. 8°, Lei n° 10.925/2004) ou outros casos.
15. Para tanto consultamos o cadastro de CNPJ e FPAS e constatamos que apenas
uma pessoa jurídica não cooperativa (NERIS COMERCIO DE CAFE E SACARIAS
LTDA, CNF. 10566851000150) esta classificada como indústria, FPAS código 507,
porem em todas as suas notas fiscais de fornecimento de café está informado que se trata
de venda à empresa preponderantemente exportadora. Entregou DACON zerado no
período de fornecimento a Bourbon (setembro/2009).
16. Com intuito de atender à solicitação da DRJ, levantamos informações sobre
CNAE e FPAS para que possamos classificar os fornecedores da Tabela 2 - Fornecedores
de produtos - Linha 01, ficha 06A/16A do DACON (fl. 1242 do e-processo).
17. Dentre as aquisições cujos créditos foram indeferidos foram encontradas 4
(quatro) empresas que foram classificadas no inc. III, § 1° do art. 8° da Lei n°
10.925/2004. Para tanto foram consultados o CNAE e FPAS declarados: J.IDA
AGROPECUARIA LTDA, CNPJ 6153237000350 (CNAE 0134-200-cultivo de café e
FPAS 604 - produtor rural); FAZENDA BELA VISTA LTDA, CNPJ 2364442000029?
(FPAS 604 - produtor rural); CIB AGROPECUARIA LTDA, CNPJ 63066138001690
(CNAE 0134-2-00-cultivo de café) ICATU AGROPECUARIA LTDA, 64439474000117
(CNAE 0134-2-00-cultivo de café e FPAS 604 produtor rural).
18. Adicionalmente, consultamos também os dados informados à Previdência
Social (através da GFIP), CNAE e anotações nas notas fiscais das cooperativas.
Constatamos que a COOP.CAFEIC ZONA DE VARGINHA LTDA, CNPJ
25863341000111 declara FPAS código 744 referente à comercialização de produção
rural; COOP.REG.CAFEICULTORES GUAXUPE-COOXUPE, CNPJ 20770566000533,
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720068/2010-26

idem; COOP.REGIONAL CAFEICULTORES P.CALDAS, 23641822000157, declara
CNAE 0161-0-03 - atividade agropecuária; COOP.REGlONAL DOS CAFEIC. DO
VALE DO RIO VERDE LTDA, 19424159000161 declara CNAE 0134-2-00-cultivo de
café; COOPERATIVA AGRICOLA DO SUDEST DO BRASIL LTDA, CNPJ
10594754000170 declara FPAS código 744 referente à comercialização de produção
rural; COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS - COCAPEC,
CNPJ 54772017000196 embora declare FPAS 515 - comércio atacadista, comercializou
café beneficiado, ou seja, todas as cooperativas se enquadram, no inciso III, § 1°, art.8°
da Lei n° 10.925/2004 (venda com suspensão), uma vez que forneceram produtos
agropecuários à empresa que se intitula como agroindústria do art. 8° da Lei n°
10.925/2004.
19. Conforme já explicitado anteriormente a venda de insumo destinado a produção
de café (código 09.01 da- NCM) quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
agropecuária fica suspensa da incidência do PIS e Cofins, portanto as despesas realizadas
pela Bourbon Specialty Coffees SA quando da compra de café da COOP.CAFEIC ZONA
DE VARGINHA LTDA, COOP.REG.CAFElCULTORES GUAXUPE - COOXUPE,
COOP.REGlONAL
CAFEICULTORES
P.CALDAS,
COOP.REGIONAL
DOS
CAFEIC. DO VALE DO RIO VERDE LTDA, COOPERATIVA AGRICOLA DO
SUDEST DO BRASIL LTDA, COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E
AGROPECUARISTAS - COCAPEC não dão direito a crédito.
20. Da mesma forma as despesas com aquisição de produtos das pessoas jurídicas
J.IDA
AGROPECUARIA
LTDA,
FAZENDA
BELA
VISTA
LTDA,
CIB
AGROPECUARIA LTDA, ICATU AGROPECUARIA LTDA, não dão direito de apurar
crédito, tendo em vista serem produtores rurais, conforme constatado em consulta ao
CNAE e FPAS.
21. Resta-nos portanto analisar o caso dos fornecedores pessoas jurídicas com
atividade exclusivamente comercial.
22. Analisando as notas fiscais emitidas pelos fornecedores e que se encontram
anexas ao processo 13.656.720.061/2010-12, notamos que: as notas fiscais apresentam a
observação: ICMS diferido conforme art. 111 inciso IV alínea c Anexo IX Decreto
43.080/2002 ou simplesmente ICMS diferido conforme art. 111 do anexo IX do dec.
43.080/02 ou ainda “ICMS diferido nos termos do item III, letra c do art. 111 do anexo
IX do dec. 43.080/02.
23. Do item 21 depreende-se que os fornecedores emitiram as notas fiscais com
informação de que não estaria oferecendo receita a tributação de ICMS, de PIS e de
Cofins.
24. Essas informações constam das notas fiscais emitidas contra a Bourbon
Specialty Coffeees SA. Como É solicitou carta corretiva, aceitou o rótulo de
estabelecimento preponderantemente exportador estando plenamente ciente de que não
teria direito de apurar créditos.
25. Além dos fatos já relatados verificamos ainda que a grande maioria dos
fornecedores realmente não oferece receitas à tributação, sendo que muitos sequer
entregam DCTF. Não nos alongaremos em demonstrações desses fatos, tendo em vista já
terem sido exaustivamente relatados em decisões e despachos acostados no presente
processo.
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720068/2010-26

26. Vale ressaltar que boa parte dos fornecedores relacionados pela impugnante
transmitiram a GFIP sem movimento ou não entregaram GFIP, ou seja, também não
apuraram nenhum valor de contribuição a Previdência Social.
27. Elaboramos uma planilha ANEXO I relacionando os fornecedores e
informando nas colunas A - n° da nota fiscal, B - data da emissão, C - Razão social, D -
CNPJ, E - Valor da nota (até aqui são informações fornecidas pelo contribuinte), F - base
de cálculo reconhecido pelo fisco, G - Motivo da glosa, H - Observações constantes da
nota fiscal, I - localização da nota fiscal no e-processo n° 13.656.720.061/2010-12, J
CNAE fiscal, K - código FPAS/não entrega da GFIP/GFIP sem movimento, L - Situação
da DCTF no período de fornecimento.
(...)
Analisamos todos os documentos já acostados ao processo e conseguimos firmar
convicção a respeito de todas as operações de venda relacionadas pela empresa. Aquelas
para as quais não havia documentos suficientes ou que os documentos não se
apresentavam legíveis, intimamos a empresa através do Termo de Intimação por e-mail
(fl. 1695 e-processo n° 13.656.720.061/2010-12) a apresentar as notas fiscais necessárias
à conclusão de nossa análise. Os documentos apresentados encontram-se anexados às fls.
1696 a 1708. Na primeira parte de nosso despacho já detalhamos todos os fatos
observados quando da análise de todos os documentos, bem como das consultas aos
sistemas institucionais.

A Recorrente e a decisão de piso se referiram ao resultado da diligência,
entretanto não foram trazidos ao presente processo o seu teor, despachos e manifestação.
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
de origem junte ao presente processo a cópia integral do processo n° 13656.720061/2010-12.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital